Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRESCINDIBILIDADE. PASEP. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma da sentença apresentado no apelo interposto pela autora.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
4. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
5. A controvérsia não se enquadra na suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.300, pois não se discute a ocorrência de saques indevidos, mas sim a regularidade da atualização do saldo da conta PASEP. Ademais, foram recentemente fixadas as teses no referido repetitivo.
6. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, sem que haja cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil, caso se mostre prescindível para o exame da controvérsia.
7. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verificou-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
8. Recurso conhecido e não provido.